Tribunal: CARF
Processo: 13016.720096/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13016.720096/2011-60
ACÓRDÃO
2002-009.008 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARILDO ZAMPIRON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
PROCESSO JUDICIAL DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONTRA
O INSS. JUROS DE MORA RELACIONADOS AOS PAGAMENTOS DOS DIREITOS
E VANTAGENS DECORRENTES DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE NATUREZA
ALIMENTAR. PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais pelo atraso no
pagamento de verbas de revisão de benefício previdenciário reconhecidas
em decisão judicial, por se assemelhar tais rendimentos, pela natureza
alimentar, a remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Tema 808 da Repercussão Geral do STF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que: a) o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e; b) decote do lançamento a parcela
que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.008 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720096/2011-60
2
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2010, ano-calendário 2009, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor
de R$ 27.374,18, decorrente de Omissão de Rendimentos da fonte pagadora INSS, no valor de R$
113,456,40.
O contribuinte apresentou impugnação em que argumenta, em síntese, que se trata
de proventos de aposentadoria recebidos acumuladamente, isentos do imposto porque, se
tivessem sido pagos nos meses próprios, estariam na faixa de isenção mensal, e assim também
parceladamente devem ser considerados na declaração de ajuste anual, conforme ampla
jurisprudência e normas da própria Receita Federal. São também isentos os juros pelo atraso no
pagamento das obrigações trabalhistas, dada a sua natureza indenizatória.
Apresentou com a impugnação uma série de documentos, dentre eles peças de
processo judicial que deram origem aos rendimentos aqui tidos como omitidos (fls. 19 a 52).
A DRJ, ao apreciar a impugnação, julgou-a improcedente apresentando a seguinte
decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS ACUMULADOS. FATO GERADOR.
O fato gerador do imposto ocorre no mês em que forem pagos, mesmo quando
pagos acumuladamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Apesar de não constar da ementa, a DRJ se pronunciou sobre a incidência de IRPF
sobre os juros. Aduziu que o afastamento do imposto sobre juros, de acordo com a nota
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.008 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720096/2011-60
3
PGFN/CRJ/mo 1582/2012, somente se aplicaria sobre verbas trabalhistas decorrente de rescisão, e
que o caso seria de proventos de aposentadoria.
Irresignado, apresentou recurso voluntário em que sustenta, em essência, os
mesmos argumentos lançados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio instaurado resume-se a dois pontos: (a) afastamento de IRPF sobre juros
decorrente de atraso de pagamento; e (b) incidência de IRPF sob a sistemática de RRA.
Os rendimentos apontados como omitidos tiveram origem em demanda judicial em
que o recorrente buscava a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de
serviço. Na descrição dos fatos e enquadramento legal constante da notificação de lançamento há
o seguinte registro:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$
*******113.456,40, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ *********3.493,69.
A sentença de procedência foi no sentido de condenar o INSS a:
(...) efetuar a conversão dos períodos de 03/07/2989 a 07/11/1995 e de
20/11/1995 a 05/03/1997, reconhecidos como atividade especial, em tempo de
serviço comum, acrescentando o excedente de 3 anos e 20 dias ao total
reconhecido administrativamente, a fim de conceder à parte autora o benefício
de aposentadoria por tempo de serviço no percentual de 70% do salário-de-
benefício, atentando-se para a ordem vigente anteriormente à Emenda
Constitucional n° 20/98, com o pagamento das diferenças vencidas e vincendas,
desde a data do requerimento na esfera administrativa (27/06/2002).
Sobre tais parcelas incidirão correção monetária, desde o vencimento e na forma
da Lei n° 8.213/91 e legislação superveniente, e juros de mora de 12% ao ano,
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.008 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720096/2011-60
4
face ao caráter eminentemente alimentar das prestações e de acordo com
iterativos precedentes, a contar da citação válida, porém, devendo incidir
também sobre a soma das prestações vencidas, a teor da Súmula 204 do STJ e da
Súmula n° 3 do TRF da 40 Região."
Às fls. 48 a 52 há documentos emitidos pelo INSS onde apurada os valores devidos,
inclusive com correção monetária e juros discriminados.
Forma de tributação – RRA – Regime de competência.
Estabeleceu o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso extraordinário em que
reconhecida repercussão geral (RE 614.406/RS), reconheceu a invalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, no que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva. Tal decisão transitou em julgado em 09/12/2014, o que impõe observância
obrigatória por parte deste conselho, na forma do que determina o RICARF.
Entendeu que na percepção acumulativa de valores deve ser aplicado o regime de
competência, ou seja, para efeito de incidência de IRPF deve ser considerada, para a fixação de
alíquotas, as tabelas referentes à época a que se refiram os rendimentos, apurando-se
mensalmente. Afastou a sistemática do regime de caixa, o que fora adotado no caso ora em
julgamento.
Assim, analisando os fatos descritos e a prova dos autos, inegável concluir que os
rendimentos são em verdade Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA e que devem ser
tributados considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal.
Incidência de IRPF sobre juros por atraso no pagamento.
Quanto a tal tema o CARF já possui entendimento sumulado.
SÚMULA CARF No 198
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Tal entendimento sumulado decorre de tese fixada pelo STF por meio do Tema 808,
transitado em julgado em 09/10/2021. Entendimento também de observância obrigatória por este
conselho.
Apesar de constar, tanto na tese fixada pelo STF, como na súmula CARF acima
transcrita, que seria nos casos de atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função, de se ver que o benefício previdenciário tem total similitude, dado a natureza
alimentar, a remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, o que a meu sentir atrai o
entendimento consolidade sobre a não incidência de IRPF sobre juros.
Esta turma extraordinária tem precedente recente sobre o tema:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.008 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720096/2011-60
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS DE DEPENDENTES E COM INSTRUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com dependentes e instrução dos dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência. Mantém-se a glosa quando não
comprovada a relação de dependência a motivar as respectivas deduções.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC,
no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.
PROCESSO JUDICIAL DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONTRA O
INSS. JUROS DE MORA RELACIONADOS AOS PAGAMENTOS DOS DIREITOS E
VANTAGENS DECORRENTES DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE NATUREZA
ALIMENTAR. PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais pelo atraso no
pagamento de verbas de revisão de benefício previdenciário reconhecidas em
decisão judicial, por se assemelhar tais rendimentos, pela natureza alimentar, a
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da
Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.
(Acórdão no 2002-008.352 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária,
julgado em 22/03/2024. Rel. Marcelo de Sousa Sáteles)
Com isso, havendo informações nos autos sobre os valores pagos a título de juros,
entendo que deve ser afastado da base de cálculo os tais valores.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento parcial para que: a) o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente e; b) decotar do lançamento a parcela que se refira aos
juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.008 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720096/2011-60
6

Fl. 198
DF CARF MF
Original